Tribunal: TJMT
Processo: 0003087-14.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003087-14.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA RITA BOTELHO - CPF: 581.705.371-34 (VÍTIMA), IZADORA BOTELHO DO PRADO - CPF: 061.089.321-12 (VÍTIMA), LUCAS NETO SILVA MACIEL (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RESISTÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO –
DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS
QUE DENOTAM QUE O RÉU DISPAROU CONTRA A GUARNIÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMADA EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – PLEITO PELO ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Não merece prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais, confirmados pelas informações prestadas pelas vítimas, demonstra que o acusado efetuou disparos contra a guarnição da Polícia Militar com o nítido propósito de evitar a sua prisão em flagrante delito.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Neto Silva Maciel
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 3087-14.2019.811.0002 – Código 568583, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A) e resistência (CP, art. 329,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a insuficiência de provas quanto ao delito de resistência, razão pela qual requereu a absolvição do acusado com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a redução da pena de multa imposta (pp. 145-150 – Id. 26222044).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e requereu o desprovimento do recurso interposto (pp. 152-162 – Id. 26222046).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos pedidos recursais (pp. 171-178 – Id. 28568486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020